Tribunal: TJDFT
Processo: 0719140-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719140-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSILANE DE ALMEIDA MORAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva requerido por ROSILANE DE ALMEIDA MORAES, rejeitou a prejudicial de prescrição e julgou procedente a impugnação para decotar o excesso alegado pelo ente distrital (ID 226466384, autos originais). O agravante alega que: 1) no caso, a discussão sobre a prescrição diferencia-se daquela que é tratada no Tema Repetitivo 880, pois a execução não dependia da apresentação de fichas financeiras; 2) inexiste razão para deixar de reconhecer a prescrição quinquenal; 3) diferentemente dos beneficiários que seguiram com a execução nos autos originários, o presente cumprimento individual de sentença foi ajuizado apenas em 17/10/2024, ou seja, mais de dezenove anos após o trânsito em julgado da ação coletiva e mais de 5 anos após o marco temporal estipulado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no Tema Repetitivo 880, uma vez que as fichas financeiras foram apresentadas em 12/02/2007; 4) o STJ, por meio da sistemática dos recursos repetitivos, afetou a questão da interrupção da prescrição individual pelo ajuizamento do cumprimento coletivo (Tema 1033); 5) a definição do Tema Repetitivo 1033 afeta diretamente o julgamento da prescrição no presente caso, razão pela qual deve ser determinado o sobrestamento do cumprimento de sentença; 6) a aplicação da Taxa Selic consolidada afronta o art. 3o da Emenda Constitucional – EC 113/2021, já que a incidência da Selic sobre valor que já conta com correção monetária e juros de mora embutidos gera anatocismo; 7) a Resolução 303 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ não é adequada para regulamentar os parâmetros de cálculos das execuções ainda em curso; 8) a jurisprudência reiterada do TRF1, do STJ e várias decisões do TJDFT determinam o uso do manual de cálculos da justiça federal como parâmetro normativo para atualização dos débitos judiciais ainda não transitados em julgado; 9) o art. 22, § 1o, da Resolução 303 do CNJ é objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 7435/RS; 10) “ao estabelecer a forma de cálculo, ainda mais com a incorporação dos juros, o CNJ criou verdadeira obrigação para o Poder Executivo dos entes federados, e não só isso, impactou as despesas públicas, pois elevou sobremodo os valores relacionados com precatórios”; 11) a Resolução 303 do CNJ “determina que a Fazenda Pública pague os valores de precatórios com o cômputo de juros sobre juros (anatocismo), ao passo que, na cobrança de seus créditos (tributários ou não), quando há incidência de juros, a sua apuração se dá de forma simples, ferindo assim o princípio da isonomia”; e 12) na hipótese, não há valores incontroversos, pois se discute ainda a prescrição que pode fulminar todo o crédito exequendo. Requer, ao final, que seja concedido efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32. Subsidiariamente, que seja: 1) determinada a suspensão do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1033 pelo STJ (art. 313, V, "a", do Código de Processo Civil – CPC); e 2) que a Taxa Selic seja aplicada de forma simples, bem como que seja deduzida a cota-parte devida pela exequente. Preparo dispensado (art. 1.007, § 1o, do CPC). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. O Distrito Federal requer, preliminarmente, que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. Todavia, em consulta aos autos originários, verifica-se que o juízo já suspendeu o cumprimento individual de sentença nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva requerido por ROSILANE DE ALMEIDA MORAES em face do DISTRITO FEDERAL, referente ao processo coletivo 0003668-73.2001.8.07.0001. Foi acolhida parcialmente a impugnação do Distrito Federal (ID 229493830). O DF comunicou interposição de Agravo de Instrumento, que tramita sob o no 0719140-36.2025.8.07.0000. Indefiro o pedido de retratação e mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Tendo em vista que o executado alegou a preliminar de prescrição, razão pela qual é imprescindível aguardar a preclusão para prosseguimento do cumprimento de sentença, aguarde-se o julgamento definitivo do recurso. Registro a suspensão do processo neste ato. Remetam-se os autos para a tarefa “Aguardar julgamento de outra ação". (ID 236104570, autos originários) – grifou-se Não conheço do pedido de tutela de urgência recursal por falta de interesse-necessidade do agravante. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator